Tribunal: STF
Processo: RE 1360130
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “COMPENSAÇÃO. EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E PARTIDÁRIA GRATUITA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. FALTA DE PREVISÃO. LIMITE REGULAMENTADO POR DECRETO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei nº 9.504, de 1997, determina que a propaganda eleitoral ou partidária, denominada 'gratuita', seja veiculada obrigatoriamente pelas emissoras de rádio e televisão. Embora os partidos políticos e candidatos não paguem pela veiculação da propaganda, a União ressarce as emissoras pelos gastos com o serviço prestado, o que se dá por meio de compensação fiscal, nos termos do art. 99 da Lei nº 9.504, de 1997. 2. Considerando que a própria Lei nº. 8.713, de 1993, em seu art. 80, delegou ao Poder Executivo a regulamentação do modo e forma do ressarcimento em tela, descabe a alegação da parte autora de ilegalidade na fixação de critérios de cálculo mediante decreto, ainda que com o mencionado limitador, cabendo salientar que jamais houve previsão em lei de 'ressarcimento integral' de prejuízos, conforme postulado.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 21, XI, XII, a, da CF. Sustenta, em essência, que “os decretos limitadores do montante a ser ressarcido a título de indenização pela transmissão do horário político ferem o princípio da legalidade, haja vista a Constituição Federal dispor expressamente que a regulamentação dos serviços de telecomunicações se dará nos termos da lei”. 



    Decido.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Por fim, ressalto que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.504/1997, a Lei nº. 8.713/1993 e o Decreto nº 5.331/2005, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HORÁRIO DE TRANSMISSÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 E 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.370 AgR, sob a minha relatoria)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.208.404/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.262.029/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.093.087/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.123.592/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator